Tribunal: TJPA
Processo: 0003199-22.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003199-22.2014.8.14.0051

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA 8ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTAREM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WENILTON MARQUES PINTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
. Embargos de declaração. Omissão. Cnh definitiva. Infração cometida durante o período permissionário. Irdr. tema nº 2 deste Tribunal. Aplicação do art. 148, §§ 3º e 4º, do ctb. Reforma do acórdão. Inversão do ônus da sucumbência. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN-PA contra acórdão da 1ª Câmara Cível Isolada, que negou provimento à apelação da Autarquia, mantendo a decisão que assegurou ao embargado o direito de realizar exames para revalidação de sua CNH. O DETRAN-PA sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, alegando que a CNH definitiva foi concedida indevidamente, uma vez que o condutor cometeu infração gravíssima durante o período de Permissão para Dirigir.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não reconhecer a possibilidade de cancelamento da CNH definitiva com base na infração cometida durante o período permissionário; e estabelecer se houve prescrição administrativa que impediria a anulação da CNH definitiva.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 prevê a oposição de embargos de declaração quando há omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, sendo possível a concessão de efeitos infringentes em casos excepcionais.

4.

O Tribunal Pleno fixou tese no julgamento do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 no sentido de que a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor se sujeite a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

5.

No caso concreto, a infração gravíssima foi cometida antes do término do período permissionário, mas a pontuação correspondente somente foi lançada posteriormente, o que levou à concessão da CNH definitiva antes da conclusão do procedimento administrativo.

6.

O prazo prescricional para aplicação de penalidades administrativas, conforme analogia ao art. 1º da Lei nº 9.873/99, é de cinco anos. No caso, entre a infração (15/01/2010) e a negativa de renovação da CNH (setembro de 2013), não se verificou a prescrição.

7.

A insurgência do DETRAN-PA deve ser acolhida, reconhecendo-se a incidência dos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB, e reformando-se o acórdão embargado para julgar improcedente a ação.

8.

A inversão do ônus da sucumbência é medida necessária, fixando-se honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com base no CPC/73, em vigor à época da sentença, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao embargado.

IV.
Dispositivo

9.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para julgar improcedente a ação ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.873/99, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR-ED Rcl 15724 PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05.05.2020; TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 06 de março de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0003199-22.2014.8.14.0051
) opostos pelo DETRAN-PA, para sanar alegada, omissão, contradição e obscuridade no Acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível Isolada, sob a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que negou provimento à apelação da Autarquia, nos seguintes termos:

Resta, portanto, cristalino o direito do apelado em realizar os exames necessários para a revalidação de sua CNH, tendo decidido de forma escorreita o Juízo Singular.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença vergastada em todos os seus termos.

Em razões recursais, o DETRAN afirma que em nenhum momento arguiu sua ilegitimidade passiva, como equivocadamente consignado no voto, ressaltando que a infração vedada cometida pelo condutor fora lavrada pelo próprio DETRAN, sendo incabível veicular preliminar na contestação ou na apelação.

Aduz que o acórdão não se manifestou quanto à tese de que a CNH se constitui em uma licença e, como tal, seria ato vinculado, somente concedido se atendidos os requisitos legais, não se tratando, pois de revogação administrativa retroativa inválida somente ́pelo fato de ter sido expedida a cédula definitiva.

Aduz, que mesmo não afastando a incidência do art.148, §3º do CTB, o acórdão consignou que não poderia a administração retroagir no tempo para aplicar penalidade, em face do tempo decorrido de quase 3 anos na concessão da CNH definitiva ao condutor.

Ressalta que a obtenção da CNH definitiva em 25.02.2010 não poderia ter sido negada pelo DETRAN/PA, porquanto a própria legislação impede a aplicação de qualquer medida antes de transcorridos todos os prazos relativos às possíveis insurgências administrativas garantidas ao condutor infrator, o que ocorrera somente após o lançamento da pontuação do cadastro do autor, em 11.04.2011. Destaca que a CNH definitiva não fora emitida por erro da Administração, mas sim, por inexistir qualquer impedimento à época.

Suscita contradição e ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art.1.022 do Cpc/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

No julgamento do AgR-ED Rcl:15724 PR, o STF assim decidiu:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL) . EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel . Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min . LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo,
apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min . ROBERTO BARROSO), o processo em que proferida tal decisão encontra-se sobrestado no Tribunal Superior do Trabalho com base no Tema 725, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso deve observância às diretrizes deste TRIBUNAL quanto ao ponto. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno
.

(STF - AgR-ED Rcl: 15724 PR - PARANÁ 9988439-60 .2013.1.00.0000, Relator.: Min . ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-151 18-06-2020).

O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, fixou a seguinte tese acerca do tema em debate nos autos:

“A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração
, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.”

No caso concreto, verifica-se que a apelada recebeu sua Permissão para Dirigir em 12.02.2009. De acordo com o documento de ID nº 5434821 - pág. 16, no dia 15.01.2010, cometeu à época infração gravíssima (conduzir motocicleta em desacordo com as normas do CONTRAN).

Extrai-se, portanto, que a infração ocorreu antes do término do período permissionário de validade de 1 ano.

Consta ainda, que sua CNH definitiva fora expedida em 24/01/2011, o que leva a conclusão de que a infração ainda não havia sido lançada no prontuário do apelado.

O apelado não suscitou
vícios no lançamento da infração
, pelo que se presume legítimo o registro, com a observância contraditório e ampla defesa.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99,
que
adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data do cometimento da infração ocorrida em
15.01.2010
e a data da negativa em renovar a CNH (
setembro de 2013
) não decorreu o prazo de 5 anos.

Assim, conclu
i-se
pela inocorrência da prescrição administrativa.

Diante disto,
a insurgência
do DETRAN
deve ser acolhida, devendo ser reformado o acórdão
, reconhecendo-se a incidência do art.148, §§3º e 4ª na espécie
, em atenção à tese vinculante firmada pelo Plenário desta Corte Estadual.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Considerando a improcedência da ação, impõem o reconhecimento da inversão do ônus de sucumbência, observando-se o que dispõe o
§4º do art.20 do CPC/73, em vigor à época da prolação da sentença, que estabelece:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. (...)

§4º § 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Assim, uma vez que o valor da causa foi arbitrado em R$ 724,00, os honorários devem ser fixados com base na apreciação equitativa.

Ponderando os limites qualitativos previsto no §2º do art.85 do CPC/2015, observa-se que a ação foi ajuizada no ano de 2014 e que processo não demandou instrução trabalhosa. A questão debatida também trata de matéria repetitiva no âmbito dos deste Egrégio Tribunal, sendo assim, os honorários devem ser fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a exigibilidade suspensa, diante da concessão dos benefícios da gratuidade ao apelado.

As custas também devem ser arcadas pelo apelado, e, do mesmo modo, ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art.98, §3º do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
,
para julgar improcedente a ação ordinária
, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa. Inversão do ônus de sucumbência.

P.R.I

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09/03/2025